Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600401-23.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Órgão julgador: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2024. FUNDO PARTIDÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
VINCULAÇÃO
DE
DESPESAS
À
ATIVIDADE PARTIDÁRIA. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO.
LEI
Nº
9.096/95,
RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.604/2019,
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de contas anual do Podemos e
de seus dirigentes, relativa ao exercício
financeiro de 2024. A unidade técnica
apontou a ausência de comprovação de

Num. 44868865 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/03/2026 14:41:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014412039500000043804848
Número do documento: 26033014412039500000043804848
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/03/2026 13:59:53
vinculação de despesas com recursos do
Fundo Partidário (FP) em hospedagem com
as
atividades
partidárias.
O
partido
apresentou justificativas, mas a unidade
técnica
manteve
a
irregularidade.
A
Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-
se
pela
aprovação
das
contas
com
ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: a)
saber se a ausência de comprovação da
vinculação de despesas com hospedagem,
pagas com recursos do Fundo Partidário, à
atividade
partidária,
é
suficiente
para
desaprovar
as
contas,
ou
se
a
inconsistência pode ser superada pela
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prestação de contas partidárias é um
pilar do regime democrático, com expressa
previsão constitucional.
4. A transparência no financiamento e
aplicação dos recursos públicos e privados
é condição para que eleitores e filiados
possam saber quais os patrocinadores da
agremiação
e
quais
interesses
representam.
5. O milionário aporte de recursos públicos
para os partidos políticos oriundo do Fundo
Partidário elevou a um novo patamar de
exigência o controle do gasto partidário.
6. As despesas com viagens devem ser
comprovadas em conformidade com o que
disciplina a Resolução TSE nº 23.604/2019.
7. No caso, o partido gastou R$ 372,90 com
recursos do FP em hospedagem, mas não
apresentou documento de comprovação de
vinculação com a atividade partidária.
8. A vinculação da hospedagem com as
atividades partidárias não foi apresentada

Num. 44868865 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/03/2026 14:41:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Proces

Inteiro teor:
31/03/2026
Número: 0600401-23.2025.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz Jurista 2
Última distribuição : 06/03/2026
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600401-23.2025.6.16.0000, pelo Diretório
Estadual, do partido Pode - Podemos, relativo ao exercício financeiro de 2024.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUCIANE BONATTO (RESPONSÁVEL)
FLAVIA GARCIA (RESPONSÁVEL)
DR. PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
GUSTAVO SILVA CASTRO (RESPONSÁVEL)
DR. PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL (REQUERENTE)
MARCELO ANTONIO LOPES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44868865
30/03/2026
14:41
Acórdão
Acórdão

Num. 44868865 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/03/2026 14:41:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014412039500000043804848
Número do documento: 26033014412039500000043804848
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/03/2026 13:59:53
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.118
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600401-23.2025.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
REQUERENTE: PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: MARCELO ANTONIO LOPES - OAB/PR131051
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: DR. PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
RESPONSÁVEL: GUSTAVO SILVA CASTRO
ADVOGADO: DR. PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
RESPONSÁVEL: FLAVIA GARCIA
ADVOGADO: DR. PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
RESPONSÁVEL: LUCIANE BONATTO
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2024. FUNDO PARTIDÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
VINCULAÇÃO
DE
DESPESAS
À
ATIVIDADE PARTIDÁRIA. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO.
LEI
Nº
9.096/95,
RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.604/2019,
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de contas anual do Podemos e
de seus dirigentes, relativa ao exercício
financeiro de 2024. A unidade técnica
apontou a ausência de comprovação de

Num. 44868865 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/03/2026 14:41:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014412039500000043804848
Número do documento: 26033014412039500000043804848
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/03/2026 13:59:53
vinculação de despesas com recursos do
Fundo Partidário (FP) em hospedagem com
as
atividades
partidárias.
O
partido
apresentou justificativas, mas a unidade
técnica
manteve
a
irregularidade.
A
Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-
se
pela
aprovação
das
contas
com
ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: a)
saber se a ausência de comprovação da
vinculação de despesas com hospedagem,
pagas com recursos do Fundo Partidário, à
atividade partidária, é suficiente para desaprovar as contas, ou se a
inconsistência pode ser superada pela
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prestação de contas partidárias é um
pilar do regime democrático, com expressa
previsão constitucional.
4. A transparência no financiamento e
aplicação dos recursos públicos e privados
é condição para que eleitores e filiados
possam saber quais os patrocinadores da
agremiação
e
quais
interesses
representam.
5. O milionário aporte de recursos públicos
para os partidos políticos oriundo do Fundo
Partidário elevou a um novo patamar de
exigência o controle do gasto partidário.
6. As despesas com viagens devem ser
comprovadas em conformidade com o que
disciplina a Resolução TSE nº 23.604/2019.
7. No caso, o partido gastou R$ 372,90 com
recursos do FP em hospedagem, mas não
apresentou documento de comprovação de
vinculação com a atividade partidária.
8. A vinculação da hospedagem com as
atividades partidárias não foi apresentada

Num. 44868865 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/03/2026 14:41:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014412039500000043804848
Número do documento: 26033014412039500000043804848
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/03/2026 13:59:53
nos autos. Não houve a demonstração da
realização de reunião ou de qualquer outro
evento que pudesse justificar a viagem e,
assim, possibilitar o controle pela Justiça
Eleitoral.
9. O partido não se desincumbiu do ônus de
comprovar a vinculação da despesa com as
atividades partidárias, de modo que as
justificativas apresentadas não são aptas a
afastar a irregularidade.
10. Permanece pendente de comprovação
o
gasto
efetuado
com
R$
372,90,
correspondente
a
0,3%
dos
recursos
públicos do Fundo Partidário repassados ao
partido, de modo que quantia equivalente
deve ser recolhida ao Tesouro Nacional.
11. Considerando-se o baixo impacto nas
contas,
a
jurisprudência
do
Tribunal
Superior Eleitoral autoriza a aplicação dos
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade para que as contas sejam
aprovadas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Aprovação com ressalvas das contas
apresentadas pelo Diretório Estadual do
Podemos - PODE no Paraná, relativas ao
exercício
financeiro
de
2024,
com
determinação de devolução de R$ 372,90
ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. A ausência de
comprovação da vinculação de despesas
com hospedagem, pagas com recursos do
Fundo Partidário, à atividade partidária,
enseja a aprovação das contas com
ressalvas,
com
a
determinação
de
recolhimento do valor correspondente ao
Tesouro Nacional. 2. A aplicação dos
princípios
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade é admitida quando as falhas
não comprometem a higidez do balanço,
representam percentual irrisório em relação
ao total da movimentação financeira e não
há indícios de má-fé.

Num. 44868865 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/03/2026 14:41:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014412039500000043804848
Número do documento: 26033014412039500000043804848
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/03/2026 13:59:53
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 17, III; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e 44;
Resolução TSE nº 23.604/2019, arts. 18, §
7º, I, II e III, 31, § 2º, 36, § 7º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgRg
no REspe nº 12140/SP, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJE em 26/04/2021;
TRE/PR, PCA nº 0600509-62, Rel. Des.
Eleit. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do
Amaral, DJE em 28/04/2023; TRE/PR, PCA
nº 0600414-90, Rel. Des. Eleit. Guilherme
Frederico
Hernandes
Denz,
DJE
em
01/04/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 23/03/2026
RELATOR(A) DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas anual do Podemos e de seus dirigentes Gustavo Silva Castro e
Flávia Garcia, relativa ao exercício financeiro 2024, protocolada dentro do prazo legal (id.
44577832), sujeitas a análise segundo a Lei nº 9.096/95 e Resolução TSE nº 23.604/2019.
Publicado o edital previsto no artigo 31, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019 (id. 44596140),
não houve impugnação no prazo legal (id. 44621008).
Submetidas as contas à unidade técnica, foi emitido parecer preliminar (id. 44669547), no qual foi
identificada a ausência de duas peças: (i) Cópia da GRU, na hipótese de haver recursos de
origem não identificada; (ii) Demonstrativo de Despesas com Pessoal.
Intimados, os prestadores manifestaram-se e juntaram documento (id. 44679494).
Encaminhados os autos à unidade técnica, foi elaborado parecer de diligências (id. 44722195),
apontando algumas inconsistências nas contas a serem sanadas pelos prestadores.
Intimado, o partido político manifestou-se e juntou documento (id. 44748422), apresentando
também prestação de contas retificadora (id. 44749971 e seguintes).

Num. 44868865 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/03/2026 14:41:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014412039500000043804848
Número do documento: 26033014412039500000043804848
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/03/2026 13:59:53
A unidade técnica emitiu parecer de regularidade (id. 44758011), no qual descreve
minuciosamente as inconsistências identificadas nas contas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (id. 44792947) no sentido de não ter identificado
outras irregularidades que não as descritas no parecer de regularidade.
Foi solucionada questão atinente à representação processual (id. 44793163, 44795699 e
44796808).
Intimados os prestadores a se defenderem das falhas indicadas nos autos e requererem a
produção de provas, na forma do § 7º do artigo 36 da Resolução TSE nº 23.604/2019, o partido
manifestou-se (id. 44795700), sem requerimento de provas.
Com as informações disponíveis, a unidade técnica elaborou parecer conclusivo (id. 44803873),
com indicativo de aprovação com ressalvas, sendo apontadas como irregularidades
remanescentes as descritas no seu item 4.2.a (gastos com recursos do FP em hospedagens e
estadias no importe de R$ 372,90 sem comprovação de vinculação com a atividade partidária).
Os prestadores apresentaram alegações finais conforme id. 44808696.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas (id.
44815645).
Quando os autos já se encontravam conclusos para julgamento, observou-se que a prestadora
Luciane Bonatto não constituiu advogado e não foi intimada a regularizar a sua representação
processual.
Devidamente intimada para suprir a falha, a prestadora se manteve inerte (id. 44848340).
É o relatório.

VOTO
A prestação de contas partidárias é um dos pilares do regime democrático, contando com
expressa previsão constitucional de ser um dos preceitos que regem os partidos políticos (inciso
III do artigo 17 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores e filiados – principais destinatários
dessas informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma
dada agremiação para, a partir daí, poder inferir quais interesses representam, bem como se são
lícitos ou não e se estão alinhados com os anseios populares.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo

Num. 44868865 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/03/2026 14:41:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014412039500000043804848
Número do documento: 26033014412039500000043804848
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/03/2026 13:59:53
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito
significativo do financiamento das agremiações.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos partidos acerca da sua movimentação
financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de responsabilidades por
uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível, justificando a criteriosa análise
da documentação apresentada.
Inicialmente, destaca-se que, intimada pessoalmente (id. 44843517), a prestadora Luciane
Bonatto não constituiu advogado, nem se manifestou no prazo legal (id. 44848340). Ademais,
frisa-se que a procuração juntada no id. 44839000 se refere à representação processual do
partido e não da pessoa física Luciane Bonatto.
Por esse motivo, declara-se a revelia da prestadora Luciane Bonatto, atraindo os efeitos
processuais previstos no artigo 346 do CPC, quais sejam, os prazos "fluirão da data de
publicação do ato decisório no órgão oficial". Anote-se que as próximas intimações da
prestadora serão via DJE.
Prosseguindo, no caso sub judice, tem-se que o diretório estadual do Podemos apresentou suas
contas relativas ao exercício financeiro de 2024 que, avaliadas pela unidade técnica deste
Tribunal, resultaram no parecer conclusivo contido no id. 44803873, com indicativo de aprovação
com ressalvas face à observação de inconsistência, a qual se passa a avaliar de forma
individualizada:
a) Despesa com hospedagem e estadia (item 4.2.a do parecer conclusivo)
As despesas com viagens devem ser comprovadas em conformidade com o que disciplina a
Resolução TSE nº 23.604/2019. Vejamos:
art. 18. (...)
(...)
§ 7º Os comprovantes de gastos devem conter descrição detalhada, observando-se que:
I - nos gastos com publicidade, consultoria e pesquisa de opinião, os respectivos documentos
fiscais devem identificar, no seu corpo ou em relação anexa, o nome de terceiros contratados ou
subcontratados e devem ser acompanhados de prova material da contratação;
II - os gastos com passagens aéreas serão comprovados mediante apresentação de fatura ou
duplicata emitida por agência de viagem, quando for o caso, e os beneficiários deverão atender
ao interesse da respectiva agremiação e, nos casos de congressos, reuniões, convenções,
palestras, poderão ser emitidas independentemente de filiação partidária segundo critérios
interna corporis, vedada a exigência de apresentação de qualquer outro documento para esse
fim (art. 37, § 10, da Lei nº 9.096/95) ; e
III - a comprovação de gastos relativos à hospedagem deve ser realizada mediante a
apresentação de nota fiscal emitida pelo estabelecimento hoteleiro com identificação do
hóspede.

Num. 44868865 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/03/2026 14:41:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014412039500000043804848
Número do documento: 26033014412039500000043804848
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/03/2026 13:59:53
No caso, a unidade técnica destacou que o partido gastou R$ 372,90, com recursos do Fundo
Partidário - FP, em hospedagem, mas que não foi apresentado documento de comprovação de
vinculação com a atividade partidária.
A agremiação esclareceu que ''foi apresentada Nota Explicativa (ID 44748424) esclarecendo, de
modo objetivo, a destinação do gasto, uma vez que a despesa foi realizada para viabilizar reunião
entre o Presidente estadual do partido, Gustavo Castro, e integrantes do MDB Mulher, à época,
Jaqueline Rodakevicz e Angela Garcia, em Cascavel, com pauta de articulação política e
fortalecimento da participação feminina'' - id. 44795700.
Aduziu que ''Ainda que não tenha sido juntado comprovante formal adicional, o que não se nega,
a explicação detalhada constante dos autos evidencia o nexo direto com atividade partidária
típica, inserida na finalidade institucional do diretório estadual, especialmente por envolver
cooperação política e incentivo à participação de mulheres na vida partidária''- id. 44795700.
Alegou tratar-se ''de inconsistência isolada, de baixo impacto material, correspondente a valor
diminuto quando comparado ao montante total movimentado no exercício (R$ 144.065,36), razão
pela qual não tem aptidão para macular a higidez das contas''- id. 44795700.
Em sede de parecer conclusivo, a unidade técnica concluiu pela manutenção da irregularidade
(id. 44803873).
Em alegações finais, a agremiação reiterou os argumentos da manifestação de id. 44795700 e
asseverou que se trata “de valor ínfimo em relação ao conjunto da movimentação anual, sem
qualquer aptidão para comprometer a confiabilidade das contas, a transparência da gestão ou a
fiscalização pela Justiça Eleitoral" - id. 44808696.
Pois bem.
Na espécie, foi apresentado boleto para pagamento e nota de débito no valor de R$ 372,90,
contendo a indicação do hotel e das pessoas hospedadas.
Todavia, a vinculação da hospedagem com as atividades partidárias não foi apresentada nos
autos. Não houve a demonstração da realização de reunião ou de qualquer outro evento que
pudesse justificar a viagem e, assim, possibilitar o controle pela Justiça Eleitoral.
Nesse sentido, o partido não se desincumbiu do ônus de comprovar a vinculação da despesa
com as atividades partidárias, de modo que as justificativas apresentadas não são aptas a afastar
a irregularidade.
Este tribunal já se manifestou sobre o tema:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
FUNDO DE CAIXA CONSTITUÍDO COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE EM MONTANTE CONSIDERÁVEL. EXISTÊNCIA DE
DOCUMENTOS
FISCAIS
QUE
COMPROVAM
O
PAGAMENTO
DAS
DESPESAS
REALIZADAS COM FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADES NA UTILIZAÇÃO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. REALIZAÇÃO DE GASTOS SEM COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTO

Num. 44868865 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/03/2026 14:41:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014412039500000043804848
Número do documento: 26033014412039500000043804848
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/03/2026 13:59:53
HÁBIL. PAGAMENTO DE JUROS E MULTA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DE GASTOS
COM A ATIVIDADE PARTIDÁRIA. DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS QUE NÃO
TRANSITARAM PELAS CONTAS ESPECÍFICAS DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO DE
RECURSOS
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
CONJUNTO
DE
VÍCIOS
QUE
COMPROMETEM
A
TRANSPARÊNCIA
E
A
CONFIABILIDADE
DAS
CONTAS.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. RECOLHIMENTO DE VALORES AO ERÁRIO, ACRESCIDO DE MULTA.
CONTAS DESAPROVADAS.
1. Trata-se de prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018.
(...)
4. As despesas efetuadas com recursos do Fundo Partidário devem ser comprovadas por
documentos fiscais ou congêneres, sob pena de os valores não comprovados serem devolvidos
ao Tesouro Nacional.
5. Os recursos oriundos do Fundo Partidário têm aplicação vinculada ao disposto no artigo 44 da
Lei n. 9.096/95 e não podem ser utilizados para o pagamento de juros e multas, de modo que os
valores despendidos devem ser devolvidos ao Tesouro Nacional.
6. A utilização de recursos do Fundo Partidário é adstrita às hipóteses previstas em lei e
deve estar vinculada às atividades partidárias, razão pela qual a ausência de
comprovação da vinculação enseja a devolução ao Tesouro Nacional.
(...)
9. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional,
acrescida de multa de 4%.
[TRE/PR, PCA nº 0600509-62, Rel. Des. Eleit. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral,
DJE em 28/04/2023, não destacado no original]
Assim, permanece pendente de comprovação o gasto efetuado no valor de R$ 372,90 -
correspondente a 0,3% dos recursos públicos do Fundo Partidário repassados ao partido -, de
modo que quantia equivalente deve ser recolhida ao Tesouro Nacional. Ademais, considerando-
se o baixo impacto nas contas, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral autoriza a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para que as contas sejam aprovadas com
ressalvas.
No sentido:
(...)
5. No mérito, nos termos da jurisprudência desta Corte, a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao preenchimento de três
requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10%
ou valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do
prestador.
(...)
[TSE, AgRg no REspE nº 12140/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE em 26/04/2021, não
destacado no original]
EMENTA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2022. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL.

Num. 44868865 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/03/2026 14:41:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014412039500000043804848
Número do documento: 26033014412039500000043804848
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/03/2026 13:59:53
(...)
7. A ausência de comprovação de despesas com recursos do Fundo Partidário implica
recolhimento ao Tesouro Nacional.
(...)
10. As irregularidades somam R$ 1.221,12, correspondente a 0,033% dos recursos do
Fundo Partidário recebidos pela agremiação, percentual que autoriza a aprovação com
ressalvas.
11. Jurisprudência do TSE e deste Tribunal respaldando a aprovação com ressalvas quando as
falhas não comprometem a regularidade do balanço e envolvem percentual irrisório do total
movimentado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de R$ 953,18 ao
Tesouro Nacional.
13. Tese de julgamento: "As irregularidades formais e de pequeno impacto financeiro na
prestação de contas de partido político não comprometem a sua regularidade, ensejando
aprovação com ressalvas, sem prejuízo da devolução dos valores indevidamente utilizados ao
Tesouro Nacional".
[TRE/PR, PCA nº 0600414-90, Rel. Des. Eleit. Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE em
01/04/2025, não destacado no original]
A Procuradoria Regional Eleitoral se posicionou no mesmo sentido (id. 44815645): ''Não
demonstrada a vinculação da despesa com a atividade partidária, deve ser mantida a
irregularidade que, em razão do seu valor frente aos gastos totais, é passível apenas de ressalva,
conforme sugerido pelo Setor Técnico, com a necessidade de recolhimento do recurso ao
Tesouro Nacional''.
Em síntese, as contas devem ser aprovadas com ressalvas relativas a não comprovação
da despesa efetuada com recursos públicos do Fundo Partidário - FP, devendo haver a
respectiva devolução ao erário.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, VOTO pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas pelo
Diretório Estadual do Podemos - PODE no Paraná, relativas ao exercício financeiro de 2024, e
determino a devolução de R$ 372,90 ao Tesouro Nacional.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Relatora

Num. 44868865 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/03/2026 14:41:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014412039500000043804848
Número do documento: 26033014412039500000043804848
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/03/2026 13:59:53

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS (12377) Nº 0600401-23.2025.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - REQUERENTE: PODEMOS - PARANA - PR -
ESTADUAL - Advogado do REQUERENTE: MARCELO ANTONIO LOPES - PR131051, EMMA
ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A -
RESPONSÁVEIS: GUSTAVO SILVA CASTRO, FLAVIA GARCIA - Advogado dos RESPONSÁVEIS:
DR. PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A - RESPONSÁVEL: LUCIANE BONATTO.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres, juízes Osvaldo Canela Junior, Everton Jonir Fagundes Menengola, e a juíza substituta
Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.03.2026